Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-31.2007.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-31.2007.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIANA GOMES DE JESUS - CPF: 983.458.261-72 (EMBARGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (EMBARGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (EMBARGANTE), DIANA GOMES DE JESUS - CPF: 983.458.261-72 (EMBARGANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – SEGURO CONTRATADO JUNTO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ÓBITO DA CONTRATANTE – MODALIDADE PRESTAMISTA – PUBLICIDADE QUE DESCREVE “SEGURO DE VIDA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA – LIMITAÇÕES – CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO DE FORMA BENÉFICA AO CONSUMIDOR – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PAGAMENTO DEVIDO AOS HERDEIROS DA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. e ASSURANT SEGURADORA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 0000056-31.2007.8.11.0026 (Id. 20092964) interposto pela 1º embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – SEGURO CONTRATADO JUNTO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ÓBITO DA CONTRATANTE – MODALIDADE PRESTAMISTA – PUBLICIDADE QUE DESCREVE “SEGURO DE VIDA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA – LIMITAÇÕES – CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO DE FORMA BENÉFICA AO CONSUMIDOR – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PAGAMENTO DEVIDO AOS HERDEIROS DA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação mais adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e no caso, não se verifica nos autos que fora entregue a contratante qualquer documento informando tratar-se de seguro prestamista e não de seguro de vida, de modo a esclarecer e permitir a interpretação das condições da apólice.”

Em suas razões, de Id. 21497498, a 1ª embargante, BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, aduz que há omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que para fins de prequestionamento o deve constar no julgado a completa versão dos fatos. Discorre sobre a necessidade de constar no acórdão todos item a item elencados na sentença e no recurso de apelação. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona a matéria.

A 2º embargante, ASSURANT SEGURADORA S. A., por sua vez, no Id. 21505950, aduz a existência de contradição no acórdão embargado, no que se refere a validade do contrato celebrado pela parte autora e omissão referente a solidariedade da apelante não afastada e o cálculo da cobertura. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta no Id. 21819477.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, as embargante aduzem a existência de omissão e contradição no acórdão, sob a fundamentação de que o contrato celebrado pela parte autora é válido e o folheto entregue a contratante possuía informações claras acerca das coberturas e limites do seguro.

Sem razão ambos os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Extrai-se dos autos que a autora, DIANA GOMES DE JESUS, ora apelada, propôs a presente demanda de cobrança porque sua mãe, Sra. Conceição de Jesus Paula, antes de falecer contratou com a apelante três empréstimos consignados, sendo que para cada um deles teria sido contratado, também, seguro de vida no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Desse modo, em caso de morte a requerente, na qualidade de beneficiária e herdeira da de cujus, teria direito a receber a indenização que, somadas, totalizam a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte e mil reais).

Conforme relatado, quando da prolação da sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o feito condenando a seguradora ao pagamento de indenização na quantia de R$56.541,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais).

A instituição financeira recorre pedindo a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade com o pagamento da indenização.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, irei analisar as diversas preliminares arguidas pela recorrente.

Da falta de interesse de agir.

Com relação à preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, uma vez que presente o binômio acima destacado, pois sendo a autora herdeira da segurada, não há qualquer óbice ao aviamento da ação de cobrança.

Portanto, rejeito a preliminar.

Da ilegitimidade passiva.

Quanto a ilegitimidade passiva, tal argumento não merece acolhida, pois o empréstimo consignado juntamente com o seguro foi contratado com a instituição financeira recorrente, fato que, por si só, mostra-se suficiente para mantê-la no polo passivo da ação.

Aos olhos do consumidor a relação contratual foi estabelecida com a instituição financeira e não com a seguradora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RECORRENTE – TESE REFUTADA – BANCO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus próprios empregados, para a celebração do contrato de seguro. Precedentes.” (STJ. REsp n° 434865/RO. Rel. Min. Castro Filho. 3ª Turma. J. em: 13/09/2005 – DJ: 10/10/2005).Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.” (TJ/MT. N.U 0134060-68.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURADORA MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco requerido tem legitimidade passiva para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com a instituição financeira e não com a empresa de seguro. A mera negativa da seguradora em arcar com o pagamento do seguro não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.” (TJMT. RAC n° 18010/2011. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 1ª Câmara Cível. J. em: 29/09/2011 – DJE: 05/10/2011).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante.

Da inépcia da inicial.

A recorrente aduz que a apelada pecou ao propor a demanda sem cumprir com condição primordial da ação por não trazer aos autos documentos essenciais como: contrato de empréstimo consignado; comprovante de pagamento do prêmio seguro; apólice subscrita e comprovante de pagamento das parcelas previstas no contrato.

Para que o juiz possa indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem resolução mérito como pretende o recorrente, é preciso que a petição inicial apresente alguma das imperfeições formais indicadas no rol do 319 do CPC, ou que lhe falte algum documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), ou, ainda, que apresente “defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito”, sendo cabível, em tais casos, a assinalação do prazo de 15 dias para que referidas falhas postulatórias e documentais sejam supridas, sob pena de indeferimento da petição inicial, medida, aliás, reforçada pelo parágrafo único do próprio art. 321 do CPC.

No presente caso, não faltou nenhum documento capaz de dificultar o julgamento do mérito, pois no decorrer da ação foi trazido aos autos a cédula de crédito bancário – Id. 8868476, a apólice de seguro nº 01.01.0977.000071 – Id. 8868655 e os extratos dos três empréstimos contratados – Id. 8868688, portanto não há que se falar em ausência dos documentos indispensáveis, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para comprovar a relação securitária existente entre as partes e o dever de pagamento da indenização contratada.

Logo, rejeito a preliminar aventada.

Da ilegitimidade ativa.

A apelante argui a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, porque não há prova de que é a única sucessora legal da beneficiária. Observa que na certidão de óbito juntada nos autos há a indicação de 9 (nove) filhos, de modo que, ainda que o Juízo a quo tenha determinado que cada filho receba sua quota parte de indenização, é evidente que todos os filhos deveriam figurar como sujeitos ativos da relação processual.

Tal argumento, também, não merece amparo, pois não existe disposição legal que obrigue o ajuizamento de ação conjunta pelos beneficiários de uma apólice securitária. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.943 - MG (2010/0117813-0) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA RECORRENTE : MAXIMILENE GOMES MARTINS ADVOGADO : NARA LÚCIA BRITO PEREIRA E OUTRO(S) RECORRIDO : HSBC SEGUROS BRASIL S/A ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE BONA TURRA E OUTRO(S) RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO BENEFICIÁRIO - PRESCRIÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MAXIMILENE GOMES MARTINS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal em que se alega violação do artigo 205, 206, § 3º, IX, do Código Civil. O acórdão recorrido está assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. VÁRIOS BENEFICIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. - A lei não exige dos beneficiários de uma mesma apólice de seguro o ajuizamento em conjunto da cobrança da indenização securitária.[...] (AgRg no REsp 715512/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti,DJe 28/11/2008) Assim, amparado no art. 557, §1º-A, do CPC, dá-se provimento ao recurso especial para afastar a prescrição, determinando-se a o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 31 de agosto de 2010. MINISTRO MASSAMI UYEDA Relator (Ministro MASSAMI UYEDA, 08/09/2010)

Desse modo, não é necessária a formação de litisconsórcio ativo com a inclusão de todos os filhos no polo ativo da demanda. Cada herdeiro irá processar a companhia de seguros conforme sua conveniência, podendo, inclusive, não processar.

No caso, deve ocorrer somente o pagamento e rateio da indenização parcial e proporcionalmente ao quinhão de cada herdeiro, o que já foi determinado pelo Juízo a quo.

Portanto, rejeito, também, esta preliminar.

Da denunciação à lide da Seguradora.

Quanto a essa preliminar, entendo ser plenamente cabível a denunciação à lide da seguradora no caso em concreto.

A denunciação à lide configura-se verdadeira ação regressiva, porque proposta no bojo do processo pelo qual tramita a ação principal, e tem nítido propósito de angariar as vantagens da pronta solução da demanda principal entre segurado e seguradora.

Ademais possui a finalidade em evitar posterior ajuizamento de ação regressiva pelo segurado a seguradora visando o ressarcimento do prejuízo. Configura-se como uma forma de intervenção de terceiro, sendo admitida nos casos em que, em razão de previsão legal ou contratual, o denunciado estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que foi vencido no processo.

O exaltado incidente processual tem pertinência nas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo .”

No caso, é certo que a relação jurídica existente entre a denunciante, ora apelante, e a denunciada advém de um contrato securitário. Via de consequência, é admissível a denunciação, com o fito de compelir a seguradora a responder pelos danos, logicamente, dentro do limite previsto na apólice, porque possui o efeito de permitir a fixação, na mesma decisão, das responsabilidades da denunciante e do denunciado.

Deste modo, é de fácil percepção que o julgamento de duas lides em um único processo não implicará em ofensa ao disposto no art. 125, inciso II, do CPC, até porque o julgamento da lide secundária não prejudicará o deslinde da demanda principal, já que aquela seguirá a sorte desta.

Na verdade, afasta o retardo da solução definitiva, prestigiando o Princípio da Economia e Celeridade Processual, posto que os autos terão julgamento único.

No mais, a denunciação funciona como um mecanismo de segurança a mais para ambos os litigantes, pois terão um respaldo financeiro no caso da procedência da ação.

Portanto, deve ser deferido pedido de denunciação á lide da empresa Assurant Seguradora S. A., com fundamento em contrato de seguro celebrado para cobertura de sinistro envolvendo empréstimos consignados realizados pela de cujus Conceição de Jesus Paula.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Pois bem.

No caso, é incontroverso que houve a contratação de seguro, pois foi trazido aos autos, no Id. 8868655, a apólice de nº 01.01.0977.0000071 pela Assurant Segura S. A., a divergência dos relatos está no fato de que a autora entendeu tratar-se de seguro de vida e a instituição financeira afirma ser seguro na modalidade prestamista cujo objetivo é quitar o saldo devedor do empréstimo consignado contratado em caso de sinistro do segurado.

Extrai-se dos autos, por meio do documento de Id. 8868464, que a contratante teve acesso a um folheto de publicidade da BV FINANCEIRA onde consta a seguinte frase “SEGURO DE VIDA – Além de crédito, você leva tranquilidade”.

A instituição financeira argumenta que a autora, herdeira da contratante do empréstimo consignado, não se desincumbiu de ônus probatório, contudo, esta nada trouxe aos autos para refutar a tese lançada na inicial, pois não há nenhum documento assinado pela “de cujus” apto a demonstrar que no ato da contratação havia total clareza que o seguro vinculado tratava-se de seguro prestamista e não de seguro de vida.

Com efeito, é de fácil constatação que um consumidor na posse de uma publicidade que indica seguro de vida junto ao crédito, não imagina estar contratando junto do empréstimo consignado um seguro na modalidade prestamista. É crível que o consumidor (hipossuficiente) compreende estar aderindo a um SEGURO DE VIDA.

Desta feita, coaduno meu entendimento ao do Juízo a quo no sentido de que ao celebrar referido contrato, deve ser informado ao consumidor os seus direitos e quaisquer limitações previstas na apólice, conforme disposição do art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

Além disso, o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação mais adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e no caso, não se verifica nos autos que fora entregue a contratante qualquer documento informando tratar-se de seguro prestamista e não de seguro de vida, de modo a esclarecer e permitir a interpretação das condições da apólice.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – INCÊNDIO – CONTRATO DE ADESÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – CLÁUSULA DE RATEIO AFASTADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 43 DO STJ – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro na legislação consumerista, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável, objetivando a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual, principalmente quando se trata de cláusula limitativa. A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida INTEGRALMENTE na hipótese de ocorrência de um sinistro como aconteceu, e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos. A NEGATIVA de INDENIZAÇÃO do VALOR INTEGRAL da APÓLICE, baseada em cláusula contratual, não constitui por si só, ato ilícito capaz de gerar INDENIZAÇÃO por danos morais. A jurisprudência majoritária na Corte Superior é no sentido de aplicar a correção monetária a partir do evento danoso. (Enunciado Sumular nº 43 do STJ). Os juros moratórios, por se tratar de ilícito contratual, devem incidir a partir da citação, conforme entendimento majoritário firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.” (TJ/MT. N.U 0002142-16.2013.8.11.0009, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - NEGATIVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE CAUSA INTERNA QUE OCASIONOU PROBLEMAS NO MAQUINÁRIO EXCLUÍDO DA COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO A ENTREGA DE CÓPIA DA APÓLICE COM AS CONDIÇÕES GERAIS QUE TRATAM DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - CONTRATO DE ADESÃO - APLICAÇÃO DO CDC - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não havendo comprovação de que o sinistro decorreu de causas internas excluída da cobertura e, tampouco que o segurado tenha sido devidamente informado sobre as hipóteses que não são cobertas pela apólice, tampouco, que lhe tenha sido entregue cópia das CLÁUSULAS GERAIS quando da contratação não há como afastar a obrigação da seguradora ao pagamento do premio diante do sinistro ocorrido. O consumidor tem o direito de ser devidamente informado das CLÁUSULAS restritivas de seus direitos no momento da contratação. O descumprimento contratual de per si não enseja reparação título de dano moral” (N.U 0044073-97.2013.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Portanto, faz jus a parte autora, ora apelada, a indenização prevista na apólice, cuja interpretação em razão da ausência de informação a consumidora, dar-se-á segundo os ditames da boa-fé.

No ponto, após a interpretação favorável ao consumidor, acertadamente exarou o Juízo a quo, in verbis:

“No presente caso, a Assurant Seguradora S.A afirma que, a falecida realizou 03 empréstimos consignados junto à requerida BV financeira, sendo o primeiro em 03.02.2006 no valor de R$ 3.204,00 (três mil duzentos e quatro reais), em 36 parcelas de 89,00 (oitenta e nove reais), o segundo em 11.08.2006 no importe de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), em 36 parcelas de 15,00 (quinze reais), e o terceiro em 11.08.2006 no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), em 36 parcelas de 17,00 (dezessete reais), deixando um saldo devedor de R$ 3.459,00 (três mil quatrocentos cinquenta e nove reais).

Na data de realização dos empréstimos, a de cujus tinha 66 anos de idade completos, eis que nascida em 08.01.1940, portanto, em tese, teria que ter adquirido o seguro, o que não foi mencionado no contrato firmando com a BV Financeira, contudo, a requerida afirmou que os contratos fora quitados.

Logo, extrai-se dos autos que Conceição de Jesus de Paula faleceu em 23.12.2006 (fl. 16), bem como que na data do óbito tinha quitado 09 parcelas de 89,00 (oitenta e nove reais), 03 parcelas de 17,00 (dezessete reais) e 03 parcelas de 15 (quinze reais), no total de R$ 897,00 (oitocentos noventa e sete reais).

Deste modo, considerando que os 03 empréstimos foram nos valor de R$ 3.204,00 (três mil, duzentos e quatro reais), R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) e R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), totalizando R$ 4.356,00 (quatro mil, trezentos cinquenta e seis reais), o valor inadimplente resultou em R$ 3.459,00 (três mil quatrocentos cinquenta e nove reais), valor este que foi pago pela seguradora, conforme afirmado pela requerida.

Por fim, tendo em vista que na data da celebração do contrato a falecida tinha 66 anos completos, o pagamento do salto devedor seria no máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada empréstimo, o que totaliza R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), subtraindo o valor pago ela Seguradora, qual seja R$ 3.459,00 (três mil quatrocentos cinquenta e nove reais), a diferença apurada deverá ser paga aos beneficiários (apólice n. 01.01.0977.000071), ou seja, o equivalente a R$ 56.541,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos quarenta e um reais).”

Desse modo, deve ser mantida a indenização no quantum apurado e fixado pelo Juízo a quo.”
– Id. 20092964.

Vê-se, assim, que não houve no acórdão embargado omissão ou contradição como alegam os embargantes.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020